Tribunal: TJMT
Processo: 0001545-24.2017.8.11.0036
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001545-24.2017.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VITAL RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 964.767.021-49 (RECORRENTE), DOMINGOS CESAR CASTRO SILVA - CPF: 252.763.871-68 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), Ameliana Rodrigues da Silva (APELADO), Maria da Silva Vieira (APELADO), José Carlos Jesus de Aquino (APELADO), IRACEMA SILVA SANTOS - CPF: 000.329.511-75 (VÍTIMA), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), AMELIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 284.489.601-49 (ASSISTENTE), MARIA DA SILVA FERREIRA (ASSISTENTE), JOSE CARLOS JESUS DE AQUINO - CPF: 019.925.841-41 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA MOTIVAÇÃO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA – QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES – FUTILIDADE – MOTIVO BANAL – RESERVADA AO JÚRI – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM AÇÃO INESPERADA – ENTENDIMENTO DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS -
RECURSO DESPROVIDO
.

A motivação do homicídio
“irá depender da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO).

O desentendimento por motivo “banal” pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059), de modo que que sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001545-24.2017.8.11.0036 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE GUIRATINGA

RECORRENTE(s): VITAL RODRIGUES DA SILVA FILHO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por VITAL RODRIGUES DA SILVA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga, nos autos de ação penal (PJE nº 0001545-24.2017.8.11.0036, código 48958), que o pronunciou por feminicídio qualificado pelo motivo fútil– art. 121, § 2º, II e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 213453265).

O recorrente sustenta que o motivo
fútil não estaria caracterizado.

Pede o provimento para que seja afastada referida qualificadora (ID 213453280).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 213453284).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 213453285).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 219848656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 07 de maio de 2017, por volta das 19h00min, na residência situada na Rua Beira Rio, Bairro Santa Terezinha, em Tesouro-MT, o denunciado Vital Rodrigues da Silva Filho, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, agindo com nítido animus necandi, ceifou a vida da vítima Iracema Silva Santos, desferindo-lhe golpes com instrumento pérfuro-cortante, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necrópsia de fls. 41/53 e Mapa Topográfico de fls. 54 do IP. [...]

À luz do exposto, o Ministério Público o Ministério Público Estadual denuncia VITAL RODRIGUES DA SILVA FILHO, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 121, §2º, incisos II e VI, do Código Penal, [...].
”
(Grasielle Beatriz Galvão, promotora de Justiça – ID 213453150 – fls. 11 e 12)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]Compulsando os autos, verifico a EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE do delito consubstanciados pela Portaria de instauração de Inquérito Policial (Id 61672438 – fl.17), Boletim de Ocorrência (Id 61672438 – fls. 18/20), Certidão de Óbito (Id 61672438 – fl. 33), Laudo Pericial de Necropsia nº 127/17 (Id 61672438 – fls. 83/97).

De outra banda, sem antecipar qualquer juízo de mérito, cuja análise caberá ao Conselho de Sentença, existem também INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA em face do denunciado VITAL RODRIGUES DA SILVA FILHO, visto que em juízo confessou a prática delitiva, sem, contudo, declinar o motivo da ação delituosa.

No mesmo sentido, a informante Ameliana Rodrigues da Silva, afirmou ser irmã do acusado VITAL RODRIGUES DA SILVA FILHO, e aduziu em juízo que o acusado teria lhe confessado ser o autor da facada que teria atingido a vítima Iracema Silva Santos.

Desse modo, como é sabido, a absolvição sumária, em casos de competência do Tribunal do Júri, somente pode se dar quando não há dúvida alguma de que o réu agiu em legítima defesa, não tinha a intenção de matar (animus necandi), haver restado provado a inexistência do fato, haver provas cabais e inequívocas de não ser ele o autor do delito, uma vez que, se alguma dúvida houver, há o caso de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso do presente feito, observa-se que não há outras provas coligidas nos autos que comprovem de forma cabal e inequívoca não ter sido o acusado o autor do golpe de arma de branca (faca) contra a vítima.

Desse modo, diante das divergências existentes entre a versão dos fatos apresentada pela defesa, as declarações das testemunhas e demais provas coligidas aos autos, outra solução não resta senão o encaminhamento da acusação para julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

No que respeita às qualificadoras, percebe-se o motivo fútil restou delineado no bojo dos autos, pois com o arrimo das provas testemunhais, evidencia-se que o acusado teria tentado ceifar a vida da vítima Iracema Silva Santos em razão em razão de uma discussão entre o casal, devendo a questão ser analisada com maior profundidade pelo Tribunal do Júri.

De igual modo, delineou-se o feminicídio, haja vista a subjugação da mulher em razão da condição do sexo feminino o que autoriza a submissão da qualificadora ao Conselho de Sentença.

As qualificadoras, como se sabe, somente podem ser afastadas se restar muito evidente a impossibilidade de incidência, pois, caso contrário, o julgamento será parcialmente suprimido do Conselho de Sentença.

No caso em tela, as qualificadoras descritas e articuladas na denúncia guardam relação com o caso, sendo aconselhável que o réu seja pronunciado com elas, para que o Conselho de Sentença possa examinar o caso em sua plenitude e dar a ele a melhor e mais correta solução.

Portanto, presentes os requisitos legais, imperativa a pronúncia do réu, para que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Decido. Com essas considerações e fundamentos, DECLARO ser processualmente admissível a continuidade da acusação contra o réu, de modo que PRONUNCIO VITAL RODRIGUES DA SILVA FILHO, brasileiro, convivente, nascido no dia 6/2/1970, filho de Vital Rodrigues da Silva e Analia Francisca da Silva, portador do CPF nº 964.767.021-49 e RG nº 1255281-0, residente e domiciliado na Rua Beira Rio, s/nº, Bairro Santa Terezinha, em Tesouro-MT, pela prática da INFRAÇÃO PENAL prevista no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio), do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular desta Comarca.”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 213453265)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pela Certidão de Óbito (ID. 213453150 – fls. 33), o Termo de Exibição e Apreensão (ID. 213453150 – fls. 39), Boletim Médico (ID. 208408499) e Laudo de Necropsia n° 127/17 (ID. 213453150 - fls. 83/97), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Emeliana Rodrigues da Silva, irmã do recorrente (ID. 213453150 – fls. 24/25), Maria Da Silva Vieira, irmã do recorrente (ID. 213453150 27/28), José Carlos Jesus de Aquino, testemunha (ID. 213453150 30/31), e o recorrente (ID. 213453150 36/38).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ameliana Rodrigues da Silva, Maria da Silva Vieira e José Carlos Jesus de Aquino, bem como o interrogatório do recorrente (Relatório de Mídias – ID’s 213453253 a 213453257).

Dito isso, vejamos.

O recorrente alega que o motivo fútil não estaria caracterizado sob a assertiva de que o crime teria ocorrido pelas
“denúncias de maus tratos e agressões”
da vítima com seus filhos.

Extraem-se que: 1) o recorrente e Iracema Silva Santos [vítima] conviviam em união estável; 2) no dia dos fatos, a vítima teria ingerido bebida alcoólica e começou a “brigar” com os filhos do casal; 3) ao presenciar os fatos, o recorrente partiu para cima da vítima e, com uma faca, a teria golpeado no pescoço,
“oportunidade em que esta caiu ao solo e começou agonizar, vindo a falecer no mesmo instante”
.

A qualificadora do motivo fútil foi mantida na pronúncia porque o homicídio teria ocorrido
“
em razão de uma discussão entre o casal
”
(ID
213453265
).

No caso, a motivação do homicídio depende
“da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018).

Com efeito, o desentendimento por motivo “banal” pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059), de modo que que sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal [...].”
(RSE nº 1003744-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2023).

Logo, a qualificadora não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024